Tribunal: TJSP
Processo: 1500402-57.2020.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Penas adequadamente dosadas. Réu multirreincidente. Redutor previsto no §4o do art. 33 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Regime inicial fechado mantido. Recurso não provido.